Tribunal: TJDFT
Processo: 0716062-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ATRASADAS. RENEGOCIAÇÃO. PIORA NA SITUAÇÃO OBJETIVA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. POR DÍVIDA ANTIGA. ABUSIVIDADE. RECONVENÇÃO. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação, por si só, não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.
2. São nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, do CDC).
3. No caso concreto, o conjunto probatório corrobora a alegação de abusividade na renegociação de dívida pretérita, que representou significativa piora na situação objetiva do consumidor, ao embutir a concessionária as parcelas renegociadas nas faturas regulares de energia elétrica, em evidente burla à regulação setorial e à jurisprudência pátria, que vedam a suspensão do fornecimento pelo inadimplemento de dívida antiga.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.